Tribunal: TJDFT
Processo: 0700233-79.2022.8.07.0012
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE LESÃO CORPORAL. AMEAÇA. VIAS DE FATO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. DOSIMETRIA. AGRAVANTE. BIS IN IDEM. CONTINUIDADE DELITIVA NÃO CONFIGURADA.CONCURSOMATERIAL MANTIDO. DANO MORAL CABÍVEL. PRECEDENTE DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Em casos de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância, ainda mais quando em consonância com as demais provas dos autos, haja vista que em muitos casos ocorre em situações de clandestinidade.
2. Pequenas divergências havidas não eliminam ou desqualificam os depoimentos, permanecendo coerente o núcleo essencial da narrativa, pois se limitam a detalhes de menor importância, uma vez que relatam com clareza as agressões sofridas pela ofendida.
3. O depoimento prestado por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, reveste-se de valor probatório idôneo, pois sua palavra conta com fé pública e presunção de legitimidade. Assim, a palavra firme e coerente da testemunha policial somente pode ser afastada por meio de contraprova que demonstre sua imprestabilidade/nulidade, ônus do qual a defesa não se desincumbiu de demonstrar no feito.
4. No caso, restou devidamente demonstrada a materialidade e autoria do acusado das condutas definidas no art. 21 da Lei das Contravenções Penais(na 1a sequência),no artigo 129, § 13o, c/c artigo 14, inciso II(3a sequência),e no artigo 147(5a sequência),todos do Código Penal, e na forma dos artigos 5o e 7o da Lei 11.340/06.
5. A incidência da agravante prevista no art. 61, II, alínea f, do CP nos crimes de lesão corporal cometidos no âmbito de violência doméstica e familiar caracteriza bis in idem.
6. Nos termos do art. 71 do CP, para o reconhecimento da continuidade, os crimes devem ser da mesma espécie e praticados nas mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução, o que não se verifica quando cometidos delitos de ameaça, tentativa de lesão corporal e contravenção penal de vias de fato, com desígnios autônomos.
7. O STJ, no julgamento do Recurso Especial no 1.643.051/MS, pela sistemática de recursos repetitivos, firmou entendimento no sentido de que os danos morais são presumidos (in re ipsa) em casos de violência contra a mulher em decorrência de relações domésticas e familiares. Além disso, decorrem do próprio delito, independentemente de instrução probatória ou produção de prova específica quanto aos referidos danos.
8. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.